Tribunal: TJMT
Processo: 1031997-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031997-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (RECORRENTE), LAURO LUCIO LACERDA - CPF: 739.288.522-72 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.962.782-74 (RECORRIDO), LUCAS NUNES MACIEL - CPF: 043.203.692-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1031997-27.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA (DETRAN-RO).

Recorrido: ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA
.
JUIZADOS ESPECIAIS. DOMICÍLIO DO AUTOR. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO VEICULAR. VEÍCULO VENDIDO. COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega ter vendido o veículo Honda/CG 150 Titan, placa NDQ4099, Renavam nº 990549666, em 19/08/2016, tendo realizado a comunicação de venda ao DETRAN em 09/06/2017. Sustenta que, mesmo após a alienação e a referida comunicação, continuou a receber cobranças indevidas relativas ao IPVA e a outras taxas, tendo, inclusive, seu nome indevidamente levado a protesto.

2.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo descrito, a partir da data da comunicação de venda; b) condenar o DETRAN-RO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente:
a) a incompetência territorial do Juízo de Mato Grosso para processar e julgar a ação proposta contra autarquia estadual de Rondônia, com fundamento nas ADIs 5492 e 5737, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal; b) a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa constitui atribuição exclusiva da SEFIN-RO.
No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, alegando que a comunicação de venda foi intempestiva e que não praticou qualquer ato de cobrança ou protesto.

4.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a manutenção integral da sentença.

5.

Considerando que o presente caso não envolve interesse público relacionado à saúde ou a partes incapazes, e em atenção ao teor do Ofício nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, deixou-se de colher manifestação do representante do Ministério Público junto a esta Turma Recursal.

6.

Passo a análise das Preliminares arguidas.

7.

A preliminar de incompetência territorial não merece acolhimento
. Ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 5.492 e 5.737, tenha fixado restrições à competência territorial para o ajuizamento de ações contra Estados e Municípios fora de seus respectivos territórios, tal entendimento não se aplica, de forma automática, ao microssistema dos Juizados Especiais.

8.

Os Juizados Especiais são regidos por princípios próprios, entre os quais se destaca o da facilitação do acesso à justiça, conforme dispõe o art. 6º da Lei n.º 9.099/1995. Nos termos do art. 4º, inciso III, do mesmo diploma legal, é facultado ao autor o ajuizamento da demanda no foro de seu domicílio, justamente para garantir esse acesso ampliado e desburocratizado à tutela jurisdicional.

9.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido a especificidade do rito dos Juizados Especiais, afastando a aplicação automática das limitações territoriais estabelecidas em outros contextos processuais, vejamos:

“No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, nos termos do art. 4 º, I, da Lei 9.099/95.
(...). (N.U 1000886-48.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

10.

Ademais, o processo tramitou integralmente de forma digital, com a participação efetiva do recorrente em todos os atos processuais, não havendo qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório que justifique o reconhecimento de incompetência nesta fase processual. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência territorial.

11.

Da Ilegitimidade Passiva.

12.

A preliminar de ilegitimidade passiva também não merece acolhimento. O DETRAN/RO sustenta que não seria responsável pela inscrição em dívida ativa e pela cobrança do IPVA, atribuições que competiriam exclusivamente à Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (SEFIN/RO).

13.

Ocorre que a presente demanda não se restringe à discussão acerca da cobrança do IPVA, abrangendo, sobretudo, o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, após a comunicação de venda, bem como a apuração da responsabilidade pela manutenção indevida do registro em nome do autor.

14.

Assim, o DETRAN, na qualidade de órgão executivo de trânsito estadual, é incumbido do registro e do licenciamento de veículos, assim como da atualização de seus dados cadastrais, nos termos do art. 22, incisos I, III e X, do Código de Trânsito Brasileiro.
A manutenção indevida do registro do veículo em nome do autor, mesmo após a comunicação formal da venda, caracteriza falha na prestação do serviço
, contribuindo de forma direta para as cobranças indevidas e para o protesto indevidamente lavrado.

15.

No mérito, o recurso não merece provimento.

16.

A controvérsia central consiste em verificar se o autor pode ser responsabilizado por débitos relativos ao veículo após a comunicação de venda ao DETRAN e se a inscrição em dívida ativa e o protesto decorrentes desses débitos configuram dano moral indenizável.

17.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor comprovou a comunicação de venda do veículo ao DETRAN/RO, com registro no sistema em 09/06/2017, conforme se depreende do documento de ID 320314424.
Embora essa comunicação não tenha sido realizada imediatamente após a alienação, que teria ocorrido em 19/08/2016,
foi suficiente para cientificar o órgão de trânsito acerca da transferência da propriedade.

18.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, após a comunicação de venda, cessa a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos vinculados ao veículo, conforme dispõe a Súmula nº 585:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débito relativo ao IPVA, nas alienações de veículos automotores, só subsiste até a data da comunicação da venda ao órgão competente.”

19.

Dessa forma, a partir de 09/06/2017, data da inclusão da comunicação de venda no sistema do DETRAN/RO, o autor não poderia mais ser responsabilizado pelos débitos de IPVA e licenciamento do referido veículo.

20.

Entretanto, conforme evidenciam os documentos de IDs 320314418 e 320314419 (cartas de anuência para cancelamento de protesto), o nome do autor foi indevidamente protestado por débitos de IPVA posteriores à comunicação de venda, tendo arcado com despesas para regularizar a situação (ID 320314421 – comprovante de pagamento no valor de R$ 94,16).

21.

A inscrição indevida em dívida ativa e o consequente protesto configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo dispensada a demonstração específica do prejuízo. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – ESTADO DE MATO GROSSO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA - IPVA - CARRO JÁ VENDIDO - VENDA COMUNICADA AO DETRAN/MT - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. (...)
Protesto realizado de forma indevida em nome da recorrente referente às cobranças de IPVA, mesmo tendo comunicado a venda do veículo em 2011 a autarquia estadual de trânsito
.

A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa
. Quantum indenizatório que não comporta alteração, em nome da proibição da reformatio in pejus. (N.U 1013802-95.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

22.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante
de R$ 2.000,00
(dois mil reais) fixado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo satisfatoriamente a dupla função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito.

23.

O argumento do recorrente, no sentido de que não teria praticado qualquer ato ilícito, não se sustenta. Na qualidade de órgão responsável pelo registro e licenciamento de veículos, competia-lhe atualizar corretamente o cadastro após a comunicação de venda, de modo a evitar que o autor permanecesse vinculado a débitos posteriores indevidamente.

24.

Igualmente, não prospera a alegação de ausência de nexo causal, uma vez que a omissão na atualização do cadastro por parte do DETRAN/RO contribuiu de forma direta para a ocorrência de cobranças indevidas e para o protesto que acarretou prejuízos ao autor.

25.

Dessa forma, à luz dos princípios que norteiam os Juizados Especiais e da análise das provas constantes dos autos, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

26.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos., devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

27.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

28.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da lei 9099/95.

29.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025